Tribunal: STF
Processo: HC 150469
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do STF.



    3. Agravo regimental não conhecido.